Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001919-21.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PROGRESSO GOURMET RESTAURANTE LTDA e outros Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ­­PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO EXISTENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU INCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 541 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IOF. RESPALDO CONSTITUCIONAL E PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. MATÉRIA DIVERSA DO OBJETO DO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES ADIMPLIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDICO CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. PREVISÃO NO ART. 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.925-15. AVALISTA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 26 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão recorrida, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. Nos casos em que se discute a abusividade de cláusulas de financiamento bancário, bem como a cobrança de encargos moratórios em alegada divergência com as previsões legais e jurisprudencial, a análise do contrato é suficiente para o deslinde da controvérsia. Inexiste, assim, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. Preliminares rejeitadas. O STJ firmou o entendimento de que é “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Caso em que as taxas aplicadas no contrato são inferiores àquelas praticadas no mercado, de modo que não se pode falar em abusividade. Não é possível requerer a revisão do contrato com base na Teoria da Imprevisão quando menciona acontecimento já existente há época da celebração do ajuste. Não há previsão de comissão de permanência nas cláusulas do contrato e nem incidência na planilha de atualização apresentada pelo Banco no processo de execução. Sendo a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, mostra-se legal a capitalização de juros (súmula nº 541 do STJ). Não há ilegalidade na cobrança de IOF, visto que, além de previsão contratual, tem respaldo constitucional (art. 153, V, CF). As tarifas bancárias não são objeto do processo de execução, que se limita a cobrança de empréstimo inadimplido. Inviável, assim, a sua análise nestes embargos à execução. A planilha de atualização de débitos não inclui os valores já adimplidos no contrato, não havendo que falar em condenação na forma do art. 960, CC. Cédula de crédito bancário é um título de crédito típico, nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 1.925-15, de 14 de dezembro de 2000, inexistindo impedimento para que o avalista figure como devedor solidário (súmula 26 do STJ). Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001919-21.2023.8.05.0080, em figura como Apelantes Progresso Goumert Restaurante Ltda e outros e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator